Tribunal: TJSP
Processo: 1015570-74.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Compra e venda - Declaratória de inexistência de débito - Cobrança referente a materiais de construção - Autora que nega qualquer relação jurídica com a ré, justificando o recebimento dos produtos sem qualquer ressalva no seu estabelecimento comercial por conta de contratação de empreitada existente com empresa diversa - Ré que esclarece que o material foi vendido e entregue a pedido de pessoa de

Ementa:
Compra e venda - Declaratória de inexistência de débito - Cobrança referente a materiais de construção - Autora que nega qualquer relação jurídica com a ré, justificando o recebimento dos produtos sem qualquer ressalva no seu estabelecimento comercial por conta de contratação de empreitada existente com empresa diversa - Ré que esclarece que o material foi vendido e entregue a pedido de pessoa de nome "Rodrigo" - Conjunto probatório que demonstra que Rodrigo era o representante legal da empreiteira contratada pela autora para realizar a reforma do seu estabelecimento - Contrato de prestação de serviços firmado com terceiro que não pode ser oposto contra à ré, ressalvado eventual direito de regresso da autora contra o terceiro estranho à lide - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.